Tribunal: TJMT
Processo: 1014068-23.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1014068-23.2021.8.11.0000
Recorrente: Trevisol Rações Ltda.
Recorrido: Celso Izidoro Vigolo
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por Trevisol Rações Ltda., com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, em face do v. acórdão exarado pela Eg. Quarta Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 107416953):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO CRÉDITO PROCEDENTE – EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR DO PROVEITO ECONÔMICO – FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA - DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
O arbitramento de honorários advocatícios e custas em Impugnação ao Crédito oposto pelo credor contra crédito listado pela Administradora Judicial, revela-se devido se presente a litigiosidade no incidente.
Diante da litigiosidade instaurada na Impugnação, julgada improcedente, cabível a condenação do impugnante ao pagamento de honorários de sucumbência, a serem fixados por apreciação equitativa, nos termos do § 8o, do art. 85, do CPC”. (N.U 1014068-23.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 27/10/2021, p. 04/11/2021).
Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados no acórdão id 111708984.
Na espécie, o presente recurso foi interposto o aresto que negou provimento ao de agravo de instrumento proposto por Trevisol Rações Ltda., mantendo, assim, a decisão que julgou procedente o pedido inicial, para o fim de determinar a retificação do crédito em nome do requerente, ora agravado Celso Izidoro Vigolo, com a fixação dos honorários sucumbenciais em 10% sobre o proveito econômico obtido, no valor de R$ 725.883,63.
A parte recorrente alega violação ao artigo 85, § 2o, I a IV, e § 8o, do Código de Processo Civil, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que “aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, os honorários advocatícios devem ser arbitrados por equidade, ainda mais se tratando de incidente de impugnação de crédito”.
Aduz que “justifica-se a incidência do juízo equitativo tanto na hipótese do valor inestimável ou irrisório, de um lado, como no caso da quantia exorbitante, de outro. Isso porque, observa-se, o princípio da boa-fé processual deve ser adotado não somente como vetor na aplicação das normas processuais, pela autoridade judicial, como também no próprio processo de criação das leis processuais, pelo legislador, evitando-se, assim, que este último utilize o poder de criar normas com a finalidade, deliberada ou não, de superar a orientação jurisprudencial que se consolidou a respeito de determinado tema”.
Afirma que “a interpretação literal do art. 85, §2o do CPC não pode ser realizada isoladamente, devendo ser observado ao arbitrar os honorários sucumbenciais os critérios de equidade, dispostos nos incisos I ao IV do §2o, valendo-se dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade”.
Recurso tempestivo (id 116804450) e preparado (id 116564492).
Contrarrazões no id 119944993.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos. Sobrestamento.
Conforme relatado, a parte recorrente suscita afronta ao artigo 85, §§ 2o e 8o, do CPC, cuja controvérsia se refere aos critérios para o arbitramento dos horários sucumbenciais, isto é, se de forma equitativa ou em percentual sobre o valor da causa.
O Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, sob o rito dos recursos repetitivos, afetou o paradigma REsp 1.812.301/SC (Tema 1.046), cuja controvérsia refere-se à possibilidade de fixação de honorários advocatícios com fundamento em juízo de equidade, nos termos do art. 85, §§ 2o e 8o, do Código de Processo Civil de 2015.
Ainda perante a sistemática de precedentes qualificados, o STJ igualmente afetou REsp 1.850.512/SP (Tema 1.076), cuja questão submetida a julgamento consiste na definição do alcance da norma inserta no § 8o do artigo 85 do Código de Processo Civil nas causas em que o valor da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados.
Embora não tenha havido a determinação de suspensão nacional dos processos que abordassem essas questões, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que “deve ser prestigiado o escopo perseguido na legislação processual, isto é, a criação de mecanismo que oportunize às instâncias de origem o juízo de retratação na forma do art. 1040 e seguintes do CPC/2015, conforme o caso, também tendo em vista a economia processual”. (AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1679758 – MT, Decisão Monocrática, Relator Ministro MARCO BUZZI, 26/06/2020).
Ante o exposto, com fundamento no artigo 1.030, III, do CPC, determino o sobrestamento do trâmite deste recurso, até o pronunciamento definitivo do STJ nos paradigmas REsp 1.812.301/SC e REsp 1.850.512/SP (Temas 1.046 e 1.076).
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça